Tribunal: TJPA
Processo: 0022032-80.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022032-80.2015.8.14.0301
APELANTE: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: JOSE MAZONE NOGUEIRA RAULINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0022032-80.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO

EMBARGADA:

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELAS EMBARGADAS
– OBSCURIDADE N
A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA QUE SE LIMITOU A RESTRINGIR AS ASTREINTES AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL – CONDENAÇÃO INDIVIDUALIZADA AO PAGAMENTO DA COMINATÓRIA MANTIDO –

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS

ACLARATÓRIO REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Conforme restou esclarecido na decisão embargada, com escopo de
preservar a equivalência entre a condenação principal e a incidência das astreintes, fora esta, limitada ao montante fixado a título de condenação principal.

2 –
Decisum
embargado que se limitou a restringir o montante fixado a título de multa cominatória, sem se imiscuir na forma de incidência e pagamento estabelecido pelo juízo
“ad quo
”.

3 – Da simples leitura do dispositivo da sentença primeva, depreende-se que as astreintes foram fixadas de forma individualizadas pelo juízo de origem, que na oportunidade, inclusive, estabeleceu valores distintos para cada uma das requeridas.

4 – Assim, resta claro que a decisão embargada reformou a sentença de piso apenas para limitar as astreintes ao montante da condenação principal, mantendo a referida sentença em todos os seus demais termos, inclusive, quanto a condenação individualizada ao pagamento da citada multa cominatória.

5 –
Destarte, entendo que inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Des
provido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de março de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0022032-80.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO

EMBARGADA:

VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGADA:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO

em face de
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
,
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA)
e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
4045896
, que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ora embargadas.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE
VIP - GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA
– REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ORGANIZADORA DO LEILÃO –
PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
REJEITADA –

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO APELADO NÃO ELIDIDA – MÉRITO –
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
ASTREINTES – MONTANTE EXACERBADO –
LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada
JOSÉ MAZONE NOGUEIRA RAULINO
,
Embargos de Declaração (ID.
4145569
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido obscura ao não explicitar que a condenação ao pagamento das astreintes limitadas ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deveria recair de forma individualizada, e não solidaria, sobre as demandadas/embargadas.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4489148
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida obscuridade no
decisum
embargado
quanto a definição, de que a condenação ao pagamento das astreintes deve recair de forma individualizada, e não solidaria, sobres as demandadas/embargadas.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir obscuridade ou qualquer outro vício em sua fundamentação.

Consoante restou esclarecido na decisão embargada, em observância ao entendimento perfilhado nesse Egrégio Tribunal, com escopo de
preservar a equivalência entre a condenação principal e a incidência das astreintes, fora esta limitada ao montante fixado a título de condenação principal, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, vejamos trecho do Acordão embargado:

“[...]

Não resta dúvida, assim, que
a penalidade imposta pelo descumprimento da obrigação não pode ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, visto que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem prevalecer a fim de que o valor fixado a título de multa não se distancie sobremaneira do
quantum
estabelecido para compensar o dano principal.

No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência das Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de preservar a equivalência entre a condenação principal e a limitação para incidência

das astreintes [...]

No caso em análise, verifica-se que ao confirmar liminar deferida, o juízo primevo condenou a
s requeridas/apelantes VIP - Gestão e Logística Ltda e Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) ao pagamento das astreintes no importe de R$18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) e R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), valores que exasperam em muito o importe fixado à título de condenação principal, que fora de
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Dessa forma, tem-se que a excessividade dos valores das astreintes, com escopo de se evitar enriquecimento sem causa, impõem a sua limitação para o valor da
condenação principal, qual seja,
R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo a sentença testilhada ser reformada apenas nesse ponto.

Conforme se evidencia, o
decisum
embargado se limitou a restringir o montante fixado a título de multa cominatória, nos limites da matéria devolvida nos recursos apelatórios, sem se imiscuir na forma de incidência e pagamento estabelecido pelo juízo
“ad quo
”.

Outrossim, da simples leitura do dispositivo da sentença primeva, depreende-se que as astreintes foram fixadas de forma individualizadas pelo juízo de origem, que na oportunidade, inclusive, estabeleceu valores distintos para cada uma das requeridas, senão vejamos:

“[...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor para,

confirmando os termos da tutela antecipada, reconhecer a falha na prestação de serviços

pelas rés devido a não entrega dos documentos do veículo descritos na exordial no prazo

previsto no Edital de Leilão.

Diante da entrega dos documentos informada às fls. 208/209, deixo de condenar as rés na obrigação de fazer, haja vista a satisfação do pleito do autor nesse ponto.

Condeno as rés VIP LEILÕES e COSANPA ao pagamento dos valores de R$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais) e R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), respectivamente, a título de astreintes pelo descumprimento da tutela antecipada de fls. 28.
[...]”. (Grifei).

Assim, resta claro que a decisão embargada reformou a sentença de piso apenas para limitar as astreintes ao montante da condenação principal, mantendo a referida sentença em todos os seus demais termos, inclusive, por obvio, a condenação individualizada ao pagamento da citada multa cominatória.

Destarte, entendo que inexiste obscuridade ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/03/2021